Tribunal: TJBA
Processo: 0550036-78.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo nº: 0550036-78.2017.8.05.000 Classe: Apelação Foro de Origem: Salvador-Ba - 15ª Vara Criminal Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Soraya Moradillo Pinto Apelante: LUIZ CARLOS SOUZA SANTOS Defensor: Andreia Lopes e André Lopes (OAB/BA nº 34.498 e OAB/BA nº 14.755) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: ANA RITA PINHEIRO RODRIGUES Procurador de Justiça: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME ABERTO, MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NA RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 1. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE VISA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, COM BASE NO ART. 156, DO CPP, ADUZINDO IN DUBIO PRO REU EM DETRIMENTO AO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COM RELAÇÃO À PROVA APREENDIDA. IMPROVIMENTO. - A CONDENAÇÃO DO APELANTE FOI ESTABELECIDA COM BASE NA APREENSÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO, CBC 20, PREENCHENDO, POIS, UM DOS NÚCLEOS DO TIPO DESCRITOS NO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003, QUAL SEJA, PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, INDIVÍDUO REINCIDENTE EM MESMO DELITO E COM ANTECEDENTE QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL REITERADA. 2. ATIPICIDADE MATERIAL REQUERIDA POR POUCA MUNIÇÃO APREENDIDA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGADA. - APLICAÇÃO DEVE SER ANALISADA DE CASO A CASO CONFORME INFORMATIVO 793/STF, NO CASO CONCRETO, INDIVÍDUO DE CONDUTA CRIMINOSA REITERADA E REINCIDENTE EM MESMO TIPO PENAL. 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA.NÃO ACOLHIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIO TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 4.MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0550036-78.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS SOUZA SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto da Relatora.